Tribunal: TJES
Processo: 0023365-67.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
REJEITADA.
ANULAÇÃO DE DUPLICATA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SUBCONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta por R & S Luminosos Ltda., contra sentença proferida em ação anulatória de título de crédito cumulada com pedido de cancelamento de protesto e indenização por danos morais, que anulou a duplicata nº 1.401/B e condenou a apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização. A apelante sustenta a legitimidade do protesto e a inexistência de ato ilícito, além da ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se presentes os requisitos de admissibilidade recursal quanto à dialeticidade; (ii) definir se a duplicata representava crédito legítimo e exigível e, em caso positivo, se o protesto caracterizou ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, pois as razões do apelo atacam diretamente os fundamentos da sentença, cumprindo o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil.

4) A subcontratação para prestação de serviços vinculou a obrigação de pagamento à aprovação da medição pela instituição financeira contratante, pelo que, comprovada a prestação e aprovação dos serviços, a rescisão unilateral do contrato principal constitui fato estranho à relação obrigacional entre as partes.

5) A obrigação de pagamento se tornou exigível com o cumprimento da condição prevista em contrato, legitimando o protesto da duplicata.

6) A conduta da apelante se enquadra no exercício regular de direito, nos termos do inciso I do art. 188 do Código Civil.

7) Ausente ato ilícito, inexiste nexo causal a justificar reparação por dano moral, além de que a anulação do título carece de fundamento, sendo o crédito líquido, certo e exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O protesto de duplicata fundada em crédito líquido, certo e exigível, decorrente de prestação de serviços efetivamente aprovada, constitui exercício regular de direito.

2. A rescisão do contrato principal entre contratante e terceiro não afeta a exigibilidade do crédito do subcontratado que cumpriu integralmente a obrigação.

3. Ausente o ato ilícito, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 188 do Código Civil; §2º do art. 85 e art. 1.010 do Código de Processo Civil; inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 965.169/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 08/09/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023365-67.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R & S LUMINOSOS LTDA

APELADO: VILLA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
REJEITADA.
ANULAÇÃO DE DUPLICATA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SUBCONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta por R & S Luminosos Ltda., contra sentença proferida em ação anulatória de título de crédito cumulada com pedido de cancelamento de protesto e indenização por danos morais, que anulou a duplicata nº 1.401/B e condenou a apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização. A apelante sustenta a legitimidade do protesto e a inexistência de ato ilícito, além da ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se presentes os requisitos de admissibilidade recursal quanto à dialeticidade; (ii) definir se a duplicata representava crédito legítimo e exigível e, em caso positivo, se o protesto caracterizou ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, pois as razões do apelo atacam diretamente os fundamentos da sentença, cumprindo o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil.

4) A subcontratação para prestação de serviços vinculou a obrigação de pagamento à aprovação da medição pela instituição financeira contratante, pelo que, comprovada a prestação e aprovação dos serviços, a rescisão unilateral do contrato principal constitui fato estranho à relação obrigacional entre as partes.

5) A obrigação de pagamento reponta exigível com o cumprimento da condição prevista em contrato, legitimando o protesto da duplicata.

6) Enquadra-se a conduta da apelante no exercício regular de direito, nos termos do inciso I do art. 188 do Código Civil.

7) Ausente ato ilícito, inexiste nexo causal a justificar reparação por dano moral, além de que a anulação do título carece de fundamento, sendo o crédito líquido, certo e exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O protesto de duplicata fundada em crédito líquido, certo e exigível, decorrente de prestação de serviços efetivamente aprovada, constitui exercício regular de direito.

2. A rescisão do contrato principal entre contratante e terceiro não afeta a exigibilidade do crédito do subcontratado que cumpriu integralmente a obrigação.

3. Ausente o ato ilícito, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 188 do Código Civil; §2º do art. 85 e art. 1.010 do Código de Processo Civil; inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 965.169/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 08/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, afastar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, quanto ao mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
SUSCITADA
EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, sustenta a recorrida que o apelo é incabível, uma vez que as razões recursais não dialogam com os fundamentos do provimento jurisdicional objurgado.

Todavia, as objeções processuais não merecem prosperar.

A análise acurada dos autos revela que a r. sentença guerreada, embora proferida em processo ao qual se apensou medida cautelar preparatória, transcendeu em muito a análise perfunctória dos requisitos da tutela de urgência.

O douto juízo de primeiro grau, ao resolver o mérito da ação principal (Processo nº 0084946-49.2010.8.08.0035), anulou o título de crédito em disputa e impôs condenação por danos morais, proferindo, portanto, juízo de cognição exauriente, de natureza definitiva, nos exatos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

A natureza meritória do provimento judicial é, à evidência, inquestionável, o que legitima a interposição do recurso de apelação como via idônea para a integral impugnação.

Ademais disso, verifica-se que a
s razões recursais atacam diretamente os fundamentos que levaram à anulação da duplicata e à condenação indenizatória, defendendo a legitimidade do protesto e a inexistência de ato ilícito.

Há, por conseguinte, perfeita correlação lógica entre o decidido e o que se pretende reformar, atendendo-se plenamente à exigência do art. 1.010 do diploma processual civil.

Dessarte, não se reputa violado o princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade do protesto da duplicata mercantil sacada pela apelante e, como corolário lógico, a existência ou não de ato ilícito apto a ensejar a anulação do título e a reparação por danos morais.

A moldura fática da demanda revela que a recorrida,
V
illa
C
onstrutora
L
tda
, na qualidade de contratante principal para execução de obra em agência do Banco do Brasil, subcontratou a recorrente,
R & S

L
uminosos
L
tda
, para a prestação de serviços específicos.

O instrumento contratual estabelecera que a contraprestação devida à subcontratada estava atrelada à medição e aprovação dos serviços pela instituição financeira.

O ponto de inflexão da relação jurídica ocorreu quando o contrato principal, mantido entre a recorrida e o Banco do Brasil, fora unilateralmente rescindido, o que levou a contratante a suspender os pagamentos devidos à recorrente, que, por sua vez, levou a protesto a duplicata representativa do crédito.

O douto juízo
a quo
, acolhendo a tese autoral, entendeu que a rescisão do pacto principal tornara a dívida inexigível e, por conseguinte, ilícito o protesto levado a efeito.

Pois bem.

Extrai-se que as partes celebraram contrato de prestação de serviços, cujo pagamento estava condicionado à "
prévia aprovação da respectiva medição pelo Banco do Brasil
".

A apelante sustenta ter cumprido integralmente as obrigações contratuais, com a efetiva execução e aprovação dos serviços, ao passo que a recorrida justifica o inadimplemento na ulterior rescisão unilateral do contrato principal que mantinha com a referida instituição financeira.

O cerne da controvérsia, pois, reside na correta aplicação do princípio da relatividade dos efeitos do contrato.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre a recorrente (subcontratada) e a recorrida (contratante) é autônoma e distinta daquela existente entre a recorrida e o Banco do Brasil (dono da obra).

A rescisão do contrato principal, por qualquer que tenha sido o motivo, constitui, para a apelante,
res inter alios acta
, ou seja, fato relativo a terceiros que não tem o condão de afetar o direito subjetivo de crédito, desde que tenha adimplido a prestação que lhe competia.

Tal entendimento encontra eco na jurisprudência pátria, que zela pela autonomia das relações subcontratuais, como se depreende de elucidativo julgado transcrito no AREsp 965169 do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE SUBEMPREITADA - DESCUMPRIMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL -
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL COM A PROPRIETÁRIA DA OBRA E EMPREITEIRA PRINCIPAL
- CULPA DA CONTRATANTE DEMONSTRADA [...].
Inexistindo vínculo obrigacional e contratual a unir a autora (subempreiteira) à empreiteira principal e à proprietária da obra, não há que se falar em responsabilização destas duas últimas pelo descumprimento de obrigações de natureza essencialmente cível.
(Acórdão do TJMS na Apelação Cível nº 0803337-33.2012.8.12.0021, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, citado no AREsp 965.169/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 08/09/2021).

Vale consignar que o risco empresarial inerente à atividade da apelada, incluindo a eventualidade de rescisão dos contratos com clientes, não pode ser transferido aos fornecedores e prestadores de serviço.

Se a condição suspensiva para o pagamento – a aprovação da medição pelo Banco do Brasil – fora implementada, como alega a apelante sem prova robusta em contrário pela apelada, exsurge cristalino o dever de contraprestação pecuniária.

Nesse contexto, o inadimplemento da apelada tornou a dívida líquida, certa e exigível.

Por conseguinte, a conduta da apelante de levar o título a protesto não configura ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, nos estritos termos do que dispõe o inciso I do art. 188 do Código Civil.

O protesto é o instrumento legal e legítimo conferido ao credor para formalizar a impontualidade do devedor e resguardar o crédito.

Logo, aquele que, diante de dívida vencida e não paga, utiliza-se dos meios legais para a cobrança, não pratica ilícito civil.

Ademais disso, a inexistência de ato ilícito desconstitui o pilar fundamental da responsabilidade civil.

Sem a prática de conduta antijurídica, não há que se falar em nexo de causalidade nem em dever de indenizar.

Portanto, a condenação por danos morais, carece de substrato fático-jurídico, sendo a reforma medida que se impõe.

A anulação do título, pela mesma razão, padece de vício, pois representa crédito hígido, originado de serviço efetivamente prestado e cuja condição de pagamento se implementou.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento,
a fim de reformar integralmente a r. sentença vergastada para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de título de crédito cumulada com indenização por danos morais.

Em razão da reforma integral do julgado, inverte-se o ônus da sucumbência para condenar a autora/apelada, ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.